Tribunal: TJMT
Processo: 0012825-08.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012825-08.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 424.624.791-04 (RECORRIDO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), EVANDRO DE FIGUEIREDO - CPF: 177.988.251-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL
PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
ANIMUS NECANDI
.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso
em Sentido Estrito
interposto contra decisão que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP) para lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP), redistribuindo o feito ao juízo comum.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i) se houve a caracterização de
animus necandi
e
;

(
ii
) se a desistência do agente foi voluntária, justificando a desclassificação para lesão corporal leve.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório evidencia que o
agente
, embora tenha iniciado a execução de atos indicativos de
animus necandi
, voluntariamente cessou a empreitada criminosa, descartando a arma
branca
e interrompendo as agressões antes d
e
intervenção policial
e terceiros
.

4. A desistência voluntária, prevista no art. 15 do CP, interrompe o
iter criminis
, devendo o agente responder apenas pelos atos já praticados.

IV. Dispositivo

5
. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, 15
,
121, § 2º, II
, 129
; CPP,
arts
. 74
, § 3º
419
.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, RESE n
.
0037795-03.2018.8.12.0001,
TJMT, RESE n.
1007611-09.2022.8.11.0042
.

Doutrina: NUCCI, Guilherme de Souza,
Código Penal Comentado, 16ª edição, Editora Forense, página 185
; GRECO, Rogério,
Curso de Direito Penal. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2017, p. 407
/
411
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso em sentido estrito
interpost
o
p
elo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
decisão
proferida pelo Juízo
da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos de ação penal,

que
desclassificou a tentativa de homicídio qualificado (art.
121, § 2º, II
, c/c art. 14, ambos do CP para lesão corporal leve (art. 129,
capu
t, do CP)
e determinou a redistribuição do feito (id. 223741174).

A
28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que
o recorrido agiu com

animus necandi
“(...)
não tendo ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente (...) já que ele apenas não efetuou outros golpes em razão de o ofendido ter se desvencilhado e, logo na sequência, ter se formado uma aglomeração de pessoas, inclusive policiais, no local, obstando a continuação da empreitada delitiva.”

Requer o provimento do recurso para
“pronunciar JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69, todos Código Penal, c/c art. 306 da Lei nº 9.503/97, c/c as implicações da Lei nº 8.072/1990, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.”

(id. 223741180)

Nas contrarrazões,
JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO
pugnou pelo desprovimento (id. 223741184).

A decisão recorrida foi mantida pelo juízo singular na fase do art. 589 do CPP (id.
223741185).

A 9ª Procuradoria de Justiça
,
em seu parecer, manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (id. 232394183)

É o Relatório
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...)
no dia 08 de maio de 2016, por volta das 20h21min, da Avenida
Oátomo
Canavarros, em frente ao Sesi Papa, no Bairro Morada do Ouro, nesta Capital, JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou ceifar a Evandro de Figueiredo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que a vítima conduzia seu veículo na Avenida
Oátomo
Canavarros, sentido Sesi Papa, momento em que foi “fechada”, por várias vezes, pelo veículo conduzido pelo denunciado e, em face disso, ocorreu a colisão.

Após a colisão, o indiciado e a vítima deram início a uma discussão e entraram em vias de fato, momento em que JOSÉ ROBERTO munido de uma arma branca tipo canivete, com evidente intenção de matar, desferiu golpes na vítima que atingiram a mão e a face, causando-lhe ainda inúmeras escoriações no pescoço conforme descreve o exame de corpo de delito de fls. 47/53.

Constatou-se que a vítima não veio à óbito, em razão de ter sido socorrida por seguranças e terceiros que estavam no local dos fatos, de modo que conseguiram conter o acusado e via de consequência, cessar as agressões perpetradas por ele.

Apurou-se ainda que o acusado encontrava-se dirigindo veículo automotor, em veia pública, em visível estado de embriaguez, de maneira que sua conduta expôs a perigo a vida de terceiros.

Ademais, muito embora o indiciado tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro, bem como não autorizou a coleta de material
sanguíneo para a alcoolemia, decai dos autos que o réu estava no momento dos fatos sob efeito de bebida alcoólica” (“Sic” fls. 04/05).

Por isso, denunciado como incurso no “artigo 121, §
2.°
, incisos II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, c/c com artigo 69, todos Código Penal, c/c com artigo 306 da Lei 9.503/97, c/c as implicações da Lei
n.°
8.072/1990 (...)”

A decisão desclassificatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
A ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo intermédio do laudo fls. nº. 47/53 (id. 53936650), e pela prova oral que corrobora o descrito na inicial acusatória.

Os indícios de autoria, de igual modo, encontram-se delineados nos autos. Contudo, apesar de confirmada a autoria delitiva, o delito descrito na denúncia não se confirmou sob o crivo do contraditório judicial, não havendo elementos capazes de demonstrar o “animus necandi” por parte da ré.

No caderno processual, verifica-se que o acusado, durante a fase inquisitiva, em determinado ponto, prestou as seguintes declarações, senão vejamos:

“... QUE afirma estar ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio e falar somente em juízo, o de realizar uma ligação telefônica e o de ter a sua prisão e o local onde se encontra comunicados à sua família ou à pessoa por ele indicado; QUE nessa data conduzia seu veículo corsa próximo ao SESI PAPA, ocasião em que EVANDRO (vitima) aparelhou com seu veículo impedindo que o interrogado fizesse o contorno; QUE em dado momento o carro de EVANDRO colidiu com o seu, ocasião que o interrogado desceu de seu carro e se dirigiu em direção a EVANDRO e ambos começaram a discutir, entrando em vias de fato; QUE afirma que no momento em que estava sendo agredido por EVANDRO retirou o canivete que estava em seu bolso e perguntou se ele não tinha amor a sua vida, porém alega que em momento
nenhum desferiu golpes de canivete contra a
vitima
; (...), QUE havia ingerido bebida alcoólica no período da manhã .(...)”

Em juízo, o acusado ratificou os fatos noticiados na fase inquisitória, apenas contradizendo a informação qual teria ingerido bebida alcoólica no dia do fato
narrado.(
id. 127601536)

Em audiência, os depoimentos das testemunhas Aparecido José da Silva, e Gustavo
Possenti

Minikowski
, foram idênticos aos prestados na fase inquisitória.

Pois bem. Das provas orais coligidas, tem-se que não restou demonstrado o “animus necandi” por parte do acusado. Todavia, não há dúvidas de que a ré atingiu a vítima com um golpe de canivete, após desentendimento ocorrido no trânsito.

Relata-se ainda que a desavença ocorreu por supostas ultrapassagens indevidas, e agressões verbais proferida por ambos, contudo, o acusado em posse da arma branca(canivete), acabou proferindo golpes que culminou em lesão contra vítima.

Outrossim, o exame de corpo de delito atestou que a lesão corporal não ofereceu risco à vida do ofendido, bem como não causou sequela ou incapacidade para as atividades habituais.

Como se vê, as provas oral e pericial evidenciam que o a ré atingiu a vítima com uma faca, tipo canivete, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

No mesmo contexto, denota-se que a acusada cessou a execução do crime espontaneamente, e que após ter deferido o golpe, permaneceu no local do crime sem qualquer tentativa de fuga.

A atitude da ré coaduna-se, como apontado nas alegações finais da Defensoria Pública, devendo responder pelas lesões corporais de natureza leve, afastando-se a competência do Tribunal do Júri.

É o caso, portanto, de operar a desclassificação dos fatos imputados na denúncia, porque a despeito da gravidade do ato perpetrado
pela acusada, não há provas de sua vontade inequívoca de causar a morte da vítima.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente a embasar a convicção de que, de forma livre e consciente, o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial acostado aos autos.

Neste contexto, entendo ser o caso de desclassificar a conduta da ré, tipificada como crime de homicídio qualificado tentado (121, §2º, I e IV,
c.c
. artigo 14, II, ambos do Código Penal) para o crime de lesão corporal de natureza leve (artigo 129 do Código Penal), em concurso com o crime previsto no artigo 306 do CTB.

Comprovadas a materialidade e autoria imputada ao réu do crime tipificado no artigo 129 do Código Penal, em concurso com o crime previsto no artigo 306 do CTB, e ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação deste.

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida, nos termos do artigo 74 do Código de Processo Penal.

Com o decurso do prazo desta decisão proceda com a redistribuição do presente feito eletrônico a unidade judiciária competente. (...)”

A materialidade delitiva está demonstrada
por meio do Boletim de Ocorrência n. 2016.154322, dos Laudos Periciais n.
1.9067.2.2016.88377-01
, n.
1.9067.2.2016.88377-0
2, n. 3.19.2016.27917-01
, bem como dos depoimentos testemunhais, sobretudo a palavra da vítima
, Evandro de Figueiredo, em juízo.

Por sua vez, o conjunto probatório indica indícios de autoria delitiva
.

C
ontudo, ainda q
ue presente
animus necandi
na conduta inicial do
recorrido
,
JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
,

restou demonstrado, a partir da própria palavra da vítima em juízo, que
ele
posteriormente

desistiu
, de forma
volunt
ária,
de prosseguir na execução do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, devendo
somente
responder por lesão corporal leve
(atos já praticados
)
, como bem exposto na decisão recorrida (
Marina Carlos França
,
Juíza de Direito Designada – NAE
).

Sobre a desistência voluntária,
Guilherme de Souza Nucci leciona:

“(...) trata-se de desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feito de modo voluntário, respondendo ao agente pelo que já praticou. O abandono é voluntário quando o autor diz a si mesmo: não
quero
mas posso, não voluntário, quando diz a si mesmo: não
posso
mas quero (cf. Frank, citado por
Welzel
,
Derecho
penal
alemán
, p. 235) (...)”
(Código Penal Comentado, 16ª edição, Editora Forense, página 185).

No caso, as testemunhas,
Aparecido José da

Silva e Gustavo
Possenti

Minikowski
,
em juízo,
afirmaram que não presenciaram
todo o desenrolar dos fatos
e, por isso, não visualizaram o momento em que a vítima foi agredida.

O
recorrido
,

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
, tanto
na fase policial como na judicial, disse que
não desferiu golpes de canivete contra a vítima.

Por sua vez, a
vítima
,
Evandro de Figueiredo
, quando ouvida em juízo,
deu a seguinte versão dos fatos:

“(...) sinaleiro...geralmente a gente vira de dois carros...ele vinha na esquerda e eu ultrapassei e virei na direita...lá em cima ele me fechou. Não sei o porquê, nunca vi ele na minha vida...me fechou, aí fechei o vidro do meu carro... aí mais lá na frente ele me deu outra fechada...chegou mais ou menos na frente do Sesc papa...quase em frente...ele imbicou o carro duma vez na minha frente...eu tentei sair e bati a ponta do meu carro na traseira do carro dele... quando ele saltou, ele já saltou com uma faca na mão...eu vi que ele vinha com faca na mão...ele me jogou em cima do capô do meu carro...eu segurei a faca dele... que era uma
punhalzinho
que não me lembro o tamanho que era...segurei minha mão ficou toda cortada e ele riscando todo meu peito com a faca
...aí caímos no chão junto do pneu do meu carro...aí de toda sorte tinha um monte de policial lá dentro no Sesc papa... não sei o que atava tendo lá... aí veio o
policial e ele jogou a faca para debaixo...jogou a faca...aí o policial pegou a faca (...) aí
nos
fomos para delegacia (...) fui para IML, fiz todos exames de corpo de delito (...) fiquei todo riscado de canivete e minha mão cortada de segurar (...) é um canivete (...) foi muito rápido (...) foi para ciam da capô do meu carro... aí do capô rolei e caí no chão, ele caiu em cima de mim com canivete, aí depois que o policial veio de lá que ele jogou o canivete... o policial que encontrou o canivete... aí minha mão ficou toda cortada (...) pescoço e peito ficou todo riscado (...) foi minha sorte ter policial lá dentro (...)
foi uns 5, 6, 10 minutos que o policial veio de lá para cá que viu aquele tumulto lá fora... aí ele jogou a faca, aí saiu de cima de mim...ele viu que vinha polícia, ele jogou a faca e saiu (...) eu não tenho nada contra ele e acho que ele também não em nada contra mim (...)
eu caí no chão e ele com a faca na mão (...) ele viu a polícia e jogo (...) tava por cima (...)
quando caímos no chão ele não me agrediu mais (...)”

Ainda e
m juízo, a

vítima,

Evandro de Figueiredo
,

esclareceu
que se o
recorrido
,
JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
,
quisesse,
teria

lhe
atingido com mais golpes d
e canivete
, já que os policiais não separaram a briga nem
o
segur
ou
.

Ness
e contexto, sopesadas as provas judiciais,
independentemente de
um suposto
animus necandi
inicial,
entendo que o
recorrido
,
JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
,
desistiu voluntariamente de continuar na empreitada criminosa,
possivelmente
em razão da aproximação
,
de terceiros e policiais
,

a
o local dos fatos, quando tinha plena
s
condições de consumar o delito de homicídio, como
evidenciado n
o próprio depoimento judicial da vítima.

O

mero
fato de
os
policiais, ou até mesmo terceiros,

se aproximarem do local dos fatos
, por si só, não
pode ser considerado suficiente para
impedir
à continuação d
o suposto intento homicida
, sobretudo porque
não há lastro probatório de que essas pessoas
efetuaram qualquer tipo de intervenção
na conduta do
recorrido
,
JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
.

É certo que
,
se o
recorrido
,
JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
,
quisesse, teria continuado a desferir golpes de canivete contra a vítima, notadamente porque ele estava em cima dela
,
ambos
caídos,

quando

aquele
decidiu
, de forma voluntária,

descartar
a referida arma branca e
, por conseguinte,
cessar com as agressões
.

Anote-se que, p
ara o reconhecimento da desistência voluntária, também denominada de tentativa abandonada,

Rogério Greco
preleciona acerca da prescindível
espontaneidade,
verbis
:

“(...) impõe a lei penal que a desistência seja voluntária, mas não espontânea. Isso quer dizer que não importa se a ideia de desistir no prosseguimento da execução criminosa partiu do agente, ou se foi ele induzido a isso por circunstâncias externas que, se deixadas de lado, não o impediriam de consumar a infração penal. (...)”

(
Curso de Direito Penal. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2017, p
áginas
. 407
/
411).

Por
tanto
, se o
“recorrido tinha condições de prosseguir com o iter criminis, contudo, por qualquer motivo que seja, voluntariamente, abandonou os atos executórios, impõe-se o reconhecimento da figura da desistência voluntária e, via de consequência, a desclassificação, devendo o acusado responder apenas pelos atos já praticados.”

(TJMS
–

R
ESE
n.
00377950320188120001
,
Relator: Des.
Zaloar
Murat Martins de Souza,

3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2022)
.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu recentemente:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A desistência voluntária, configurada pela interrupção da ação antes da consumação do homicídio, autoriza a desclassificação do delito para crime diverso.”

(
RESE n.
1007611-09.2022.8.11.0042,
Relator: Des. Pedro Sakamoto
, Quarta Câmara Criminal,

DJE 18/10/2024)
.

Por esses
motivos
,
mantenho a
desclassificação da acusação para crime diverso de doloso contra a vida
, nos termos do
§ 3º, do art. 74 e do art. 419
, ambos
do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
PROVIMENTO
, em
dis
sonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024